Tribunal: TJMT
Processo: 1060059-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060059-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EURIPEDES GOMES MARQUES - CPF: 054.639.471-04 (RECORRENTE), MAX FELIPE FAUSTINO DUARTE - CPF: 073.775.381-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1060059-77.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: EURIPEDES GOMES MARQUES.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA REGULAR. INEXIGIBILIDADE DE IPVA E LICENCIAMENTO POSTERIORES. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS
IN RE IPSA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual se pleiteia o afastamento de débitos de IPVA e licenciamento referentes aos exercícios de 2020 a 2025, bem como a reparação por danos morais decorrentes de inscrição em dívida ativa e protesto, sob o argumento de que a venda do veículo foi regularmente comunicada ao DETRAN/MT em 2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade do antigo proprietário por débitos de IPVA e licenciamento posteriores à alienação do veículo regularmente comunicada ao órgão de trânsito; (ii) estabelecer se a inscrição em dívida ativa e o protesto indevidos ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra o registro da comunicação de venda em 29/12/2007 no sistema do DETRAN/MT, o que afasta a responsabilidade do alienante por encargos posteriores.

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB subsiste apenas até a efetiva comunicação da venda ao órgão de trânsito.

Débitos tributários cujo fato gerador ocorre após a alienação do veículo não podem ser imputados ao antigo proprietário, nos termos da Súmula 585 do STJ.

A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto irregular configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico e reparatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A comunicação regular da venda de veículo ao órgão de trânsito afasta a responsabilidade do antigo proprietário por débitos de IPVA e licenciamento posteriores à alienação. 2. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB limita-se ao período anterior à comunicação da venda. 3. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto irregular de débitos inexistentes configuram dano moral presumido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CC, art. 398; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 9.099/95, art. 55; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; STJ, Súmula 362; STF, Tema 810; TJ-MT, RI no 1000779-58.2019.8.11.0011, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 21.07.2023.
Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

O Juízo a quo fundamentou que o autor não teria comprovado a efetiva comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, razão pela qual deveria ser mantida a responsabilidade tributária do alienante e a presunção de legitimidade da cobrança.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso inominado, reiterando que a comunicação de venda foi regularmente registrada no sistema do DETRAN/MT no ano de 2007, circunstância que afasta sua responsabilidade tributária relativamente ao veículo nos exercícios posteriores, compreendidos entre 2020 e 2025. Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia submetida à apreciação recursal diz respeito à exigibilidade de débitos de IPVA e de licenciamento, referentes aos exercícios de 2020 a 2025, incidentes sobre a motocicleta
JTA/SUZUKI EN 125 YES
, placa
KAP6823
, Renavam no
00913492892
, bem como à alegada ocorrência de danos morais em razão das inscrições em dívida ativa e do protesto reputado indevido desses débitos, promovidos pelo
Estado de Mato Grosso
.

A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que não houve comprovação da efetiva comunicação da venda ao órgão de trânsito competente.

Todavia, a análise detida dos documentos acostados aos autos evidencia, de forma inequívoca,
o registro da comunicação de venda realizada em 29/12/2007
, bem como a existência de alienação fiduciária em favor da adquirente, datada de 27/12/2007, além da baixa do impedimento em 24/08/2011, conforme se extrai do extrato do DETRAN/MT (doc. 351125458).

Ademais, verifica-se que o veículo foi apreendido em 2011, circunstância que corrobora o fato de que já se encontrava em circulação sob a posse de terceiros. A aparente incongruência decorre da baixa do impedimento ocorrida no mesmo ano, a qual se refere exclusivamente à liberação administrativa da apreensão, não afetando, por conseguinte, a eficácia da comunicação de venda, que produziu efeitos desde 2007.

Nesse contexto, uma vez demonstrada a regular comunicação da venda, mostra-se indevida a imputação, ao antigo proprietário, da responsabilidade pelos débitos tributários e administrativos posteriores ao ato de transferência, especialmente aqueles relativos aos exercícios de 2020 a 2025, já que tais obrigações são manifestamente posteriores ao registro efetuado perante o órgão competente.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA NO PRAZO LEGAL AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS DE IPVA E LICENCIAMENTO APÓS A ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE EM RAZÃO DA APLICABILIDADE SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO PROVIDO. Se a Reclamada foi devidamente citada, porém, deixou de apresentar contestação, é imposta sua revelia e presunção relativa quanto aos fatos articulados na inicial.
Deve ser afastada a responsabilidade do antigo proprietário quanto a responsabilidade dos débitos referentes ao IPVA e Licenciamento se o fato gerador for posterior a venda do veículo, sendo a partir de então de responsabilidade do comprador, real proprietário do bem.
"A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação" (Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça) (TJ-MT RI: 10007795820198110011, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/07/2023) - grifamos.

Com efeito, à luz da interpretação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade solidária do antigo proprietário por penalidades e encargos incidentes sobre o veículo alienado subsiste apenas até a efetiva comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito. Eis o teor do dispositivo:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Destarte, não há como imputar ao recorrente responsabilidade por débitos de exercícios em que comprovadamente não detinha a posse ou propriedade do bem.

No tocante à responsabilidade civil, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o protesto indevido de título e a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configuram dano moral
in re ipsa
(presumido), dispensando a prova do efetivo prejuízo.

No que tange ao arbitramento do
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o caráter punitivo-pedagógico e reparatório da medida, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

Diante da gravidade da situação (protesto indevido de cinco títulos e inércia do Estado perante a prova documental constante de seu próprio sistema), reputo adequada a fixação da indenização no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos de IPVA e licenciamento dos exercícios de 2020, 2022, 2023, 2024 e 2025 relativos ao veículo placa KAP6823;

b)
DETERMINAR
o cancelamento das inscrições em dívida ativa e dos protestos lavrados em nome do autor;

c)
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do Tema 810 do STF, e de juros moratórios desde o evento danoso, pela taxa aplicável à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97 e art. 398 do CC), até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 (EC 113/2021), incide exclusivamente a taxa SELIC, de forma unificada, englobando correção monetária e juros, até o efetivo pagamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026